Tribunal: TJMT
Processo: 0008868-26.2010.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008868-26.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLANDO CORREA FILHO - CPF: 126.264.229-91 (APELADO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO), Pereira de Freitas Neto S. Ribeiro Ltda (APELANTE), ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO - CPF: 378.283.551-49 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), JOSE ROQUE DA COSTA - CPF: 123.239.001-10 (APELANTE), PEREIRA DE FREITAS NETO & RIBEIRO LTDA (APELANTE), JOAO RIBEIRO - CPF: 058.531.171-49 (APELANTE), ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO - CPF: 362.539.101-59 (ADVOGADO), JOSE ROQUE DA COSTA - CPF: 123.239.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO PRECLUSA EM DECISÃO SANEADORA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO REALIZADO PELO APELADO – RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR – ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva quando esta já foi decidida em despacho saneador, que transitou em julgado sem a interposição de recurso, nos termos do art. 507 do CPC, operando-se a preclusão.

A legitimidade passiva do sócio administrador decorre da ausência de comprovação de sua retirada do quadro societário no período dos fatos, sendo responsável pelos atos da empresa, conforme art. 1.016 do Código Civil.

A existência do contrato de compra e venda de veículo foi demonstrada por documentos e prova testemunhal, sendo válida mesmo sem reconhecimento de firma ou testemunhas.

O inadimplemento da obrigação de quitar parcelas do financiamento resultou na apreensão do veículo e no pagamento pelo apelado para liberação do bem, ensejando o direito à restituição desse valor a título de perdas e danos.

A responsabilidade do apelante pelo ressarcimento decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
Antônio Pereira de Freitas Neto e Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de Perdas e Danos, proposto por
Orlando Correa Filho
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde a data do prejuízo.

Condenou, ainda, ao pagamento das despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Os Apelantes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
do Senhor Antônio Pereira de Freitas Neto, posto que a obrigação que se pretende discutir é notadamente com a pessoa jurídica Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda., não existindo pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

No mérito, argumentam ser nulo o negócio jurídico, já que não atendeu os requisitos necessários, como reconhecimento de firma das assinaturas, não existe testemunhas e foi assinado pelo litisdenunciado José Roque da Costa, qualificado como vendedor e sem poderes para representar a empresa agravante.

As contrarrazões foram apresentas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 189842798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, os Apelantes suscitaram a ilegitimidade passiva
ad causam
de Antônio Pereira de Freitas Neto, sob o argumento de que o negócio jurídico que se discute, foi supostamente realizado com a empresa Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda.

Sem delongas, a matéria em questão é preclusa, já que foi objeto da decisão saneadora (Id 189842764
)
, que transitou em julgado, posto que não foi objeto de qualquer outro recurso anterior, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.
”

Aliás, nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SANEADORA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE MORTE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –

ASTREINTES – PENALIDADE IMPOSTA APENAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CUMPRIMENTO TARDIO DA LIMINAR – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO –

RESTITUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO PRESTAMISTA

PARA COBERTURA DO CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – QUESTÃO NÃO QUESTIONADA – PRECLUSÃO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – SEGURO DO ESPÓLIO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade do espólio para pleitear o dano moral por força do que dispõe a súmula 642 do STJ.

2. As questões objeto da decisão saneadora não questionadas pela parte no momento oportuno encontram-se preclusas.

(...)” (N.U 1001268-68.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (destaquei)

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.” (N.U 1023785-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (destaquei)

Com efeito, é importante destacar que a decisão saneadora muito bem fundamentou a legitimidade de Antônio Pereira de Freitas Neto que figurava no contrato social da empresa como sócio administrador, nos seguintes termos:

“O requerido Antônio Pereira de Freitas Neto, às 103/108, alega que não é parte legítima para compor o polo passivo da ação, pois não mais integra a sociedade empresarial e não ratificou os atos referentes ao negócio jurídico realizado entre o autor e o litisconsorte José Roque, o qual não tinha poderes para tanto.

Entretanto, verifica-se que o contrato social da empresa requerida, Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda., datado de 01 de março de 2003, tem o requerido como sócio administrador e não trouxe o requerido qualquer elemento probatório a demonstrar que, à época dos fatos, não mais integrava o respectivo quadro societário, sendo, portanto, representante legal da requerida. Diante disso, a legitimidade passiva do requerido mostra-se evidente, porquanto, na qualidade de sócio administrador, responde objetivamente pelos atos da empresa requerida, nos termos do art. 1016, Código Civil.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.” (Id 189842764).

Portanto, uma vez que o apelante não juntou nenhum documento novo, que afastasse a sua participação dos quadros da sociedade empresarial Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda., não há o que se falar em sua ilegitimidade.

No que tange ao pedido de nulidade do negócio jurídico, verifica-se que, igualmente, não assiste razão ao apelante.

Para tanto, necessário um breve relato dos fatos.

O autor, ora apelado, sustenta que, em 31/08/2007, adquiriu da empresa Pereira de Freitas Neto & Ribeiro Ltda., concessionária de veículos, o automóvel FORD/FOCUS 1.6, ano 2005/2005, cor Branca, Placa NFQ-2905.

Entretanto, uma vez que o veículo ainda estava alienado fiduciariamente, existindo pendentes 28 parcelas no valor de R$ 1.124,00 (um mil cento e vinte e quatro reais), as partes ajustaram, por meio do contrato de compra e venda, que o autor/apelado, pagaria diretamente à empresa 18(dezoito) parcelas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo a diferença de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) de responsabilidade ré, que se comprometeu a efetuar o pagamento diretamente ao Banco financiador.

Todavia, em 09/07/2010 o veículo foi objeto de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 4ª vara cível da Comarca de Barra do Garças/MT, o que levou o autor a quitar o saldo devedor no montante de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), motivo pelo qual pleiteia a restituição desse valor a título de perdas e danos.

Da análise dos autos, verifica-se, de fato, houve a formalização do Contrato Particular de Compra e Venda de Veículos entre Pereira de Freitas Neto Ltda. e o Sr. Orlando Correa Filho, corroborando a narrativa apresentada pelo autor. Vejamos:

Além disso, constam outros documentos que corroboram a existência do referido contrato, como a Procuração, pelo qual Antônio Pereira de Freitas Neto, ora apelante, outorgou poderes ao Sr. José Roque da Costa, para assinar contratos e dar quitação em nome da empresa (Id 189842759), bem como os recibos dos pagamentos efetuados e a oitiva da testemunha.

Com efeito, ainda que o contrato não tenha o reconhecimento de firma nem a presença de testemunhas, não há que se falar em nulidade, pois, conforme mencionado, a constituição do negócio jurídico é demonstrada por meio dos demais documentos e se convalida com a tradição do bem.

Ademais, é possível a celebração de contrato de compra e venda, inclusive de forma verbal, sem que isso invalide o negócio jurídico.

Nesse sentido vejamos:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE POSSE E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA NÃO MANTIDA. POSSE COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DEMONSTRAÇÃO DE USO DO BEM DESDE A AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONTRATO QUE NÃO É PROVA ISOLADA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VERDADE REAL. BOA-FÉ. PRESERVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL OCORRIDA ANOS APÓS A COMPRA E POSSE PELO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- A posse do apelante é representada pelo efetivo uso do imóvel por quase duas décadas, conforme testificado nos autos, não sendo crível que esta representação de efetivo uso do bem, com boa-fé, seja desmerecida por ausência de reconhecimento de firma.

2- Não existe fraude à execução, pois a compra e uso do bem são atos de uma década antes da constrição judicial, de modo que a improcedência dos embargos de terceiro com base em eventual vício de contrato de compra e venda que efetivamente ocorreu seria desproporcional.

3- A Súmula 84 do STJ estabelece que "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

4- Os imóveis foram adquiridos livres de ônus, e o vendedor que consta do primeiro contrato é o efetivo proprietário do bem, de modo que a boa-fé deve imperar.

5- A boa-fé do apelante preserva a compra e venda por ele realizada, bem como a sua posse, ante a ausência de fraude à execução, motivos suficientes à procedência dos embargos de terceiro e reforma da sentença como um todo.” (N.U 0005762-13.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

Desta forma, estando comprovada a relação jurídica entre as partes, constata-se que o apelante deixou de cumprir com sua obrigação de quitar a alienação fiduciária. Consequentemente, em 2010, o veículo foi objeto de busca e apreensão, nos autos nº 4974-42.2010.8.11.0004.

Para liberação do veículo o autor, ora apelado, teve que efetuar o pagamento de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), conforme comprovam os cheques apresentados no Id
189842759.

Sendo assim, é justo e razoável que o apelante restitua tal valor a título de perdas e danos, considerando que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” (artigo 186 do Código Civil).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024